Tribunal: TJSP
Processo: 1001894-34.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DO RÉU.

COBRANÇA ABUSIVA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA DISFARÇADA COM A DENOMINAÇÃO JUROS REMUNERATÓRIOS PARA OPERAÇÕES EM ATRASO, COM TAXA SUPERIOR AOS JUROS REMUNERATÓRIOS MENSAIS, CUMULADA COM JUROS MORATÓRIOS E MULTA DE 2%. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NAS SÚMULAS No 30 E 472 DO C.

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DO RÉU.

COBRANÇA ABUSIVA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA DISFARÇADA COM A DENOMINAÇÃO JUROS REMUNERATÓRIOS PARA OPERAÇÕES EM ATRASO, COM TAXA SUPERIOR AOS JUROS REMUNERATÓRIOS MENSAIS, CUMULADA COM JUROS MORATÓRIOS E MULTA DE 2%. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NAS SÚMULAS No 30 E 472 DO C. STJ.

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA ARBITRADOS EM PRIMEIRO GRAU CONTRA O BANCO RÉU EM 10% DO VALOR DA CAUSA, O QUE ENCONTRA AMPARO NOS CRITÉRIOS DO §2o DO ARTIGO 85 DO CPC.

RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762119
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001894-34.2019.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é apelada RITA DE CÁSSIA NOBRE MORAIS
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e MATHEUS FONTES.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
ALBERTO GOSSON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001894-34.2019.8.26.0032 -Voto no
2
Comarca:
Foro de Araçatuba– 2a Vara Cível
Processo no:
1001894-34.2019.8.26.0032
Apelante:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
Apelado: RITA DE CÁSSIA NOBRE MORAIS (JUSTIÇA
GRATUITA)
Juiz Prolator: Marcel Peres Rodrigues
VOTO N.o 18.398
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE
CRÉDITO
BANCÁRIO.
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DO RÉU.
COBRANÇA
ABUSIVA
DE
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA
DISFARÇADA
COM
A
DENOMINAÇÃO JUROS REMUNERATÓRIOS PARA
OPERAÇÕES EM ATRASO, COM TAXA SUPERIOR
AOS
JUROS
REMUNERATÓRIOS
MENSAIS,
CUMULADA COM JUROS MORATÓRIOS E MULTA
DE
2%.
APLICAÇÃO
DO
ENTENDIMENTO
CONSOLIDADO NAS SÚMULAS No 30 E 472 DO C.
STJ.
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA ARBITRADOS EM
PRIMEIRO GRAU CONTRA O BANCO RÉU EM 10%
DO VALOR DA CAUSA, O QUE ENCONTRA AMPARO
NOS CRITÉRIOS DO §2o DO ARTIGO 85 DO CPC.
RECURSO DESPROVIDO.
Vistos,
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A apela da
respeitável sentença de fls. 107/113 que julgou procedente a ação
revisional que lhe move RITA DE CÁSSIA NOBRE MORAIS, nos
seguintes termos:
Vistos [...] Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido
formulado na inicial para determinar a revisão dos juros
remuneratórios para o período de inadimplência, que deverá
incidir à taxa contratada de 1,90% ao mês, acumulado com
juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%. Julgo extinto o
processo, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001894-34.2019.8.26.0032 -Voto no
3
inciso I do Código de Processo Civil. Condeno o requerido
ao pagamento das custas e despesas processuais, além de
honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor
atualizado da causa, conforme artigo 85, §2o do CPC.
Certificado o trânsito em julgado e recolhidas eventuais
custas e despesas processuais em aberto, arquivem-se os
autos. Publique-se. Intime-se
Argumenta o banco réu, em síntese, que não há a
previsão de cobrança de comissão de permanência no contrato
entabulado entre as partes, bem como que a cobrança de juros
remuneratórios no período de inadimplência se justifica para manter a
base econômica do contrato.
Insurge-se, ademais, contra os honorários de
sucumbência fixados na origem em 10% sobre o valor dado à causa,
porquanto resultam na quantia atualizada de R$ 6.129,41, valor que
entende ser desproporcional ao caso dos autos, de modo que pugna por
sua fixação pelos critérios de equidade, nos termos do §8o do artigo 85
do Código de Processo Civil.
Recurso tempestivo, preparado (Fls. 131) e
respondido (Fls. 135/137).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Trata-se de ação revisional com relação à cédula de
crédito bancário de fls. 10/18, por meio da qual a autora questiona a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001894-34.2019.8.26.0032 -Voto no
4
previsão contratual de juros remuneratórios na inadimplência em
patamar superior ao previsto no período de normalidade contratual.
A Súmula no 472 do STJ consolidou o entendimento
de que a cobrança de comissão de permanência deve obedecer aos
seguintes parâmetros:
A cobrança de comissão de permanência cujo valor não
pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e
moratórios previstos no contrato exclui a exigibilidade dos
juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.
No caso em discussão, verifica-se que houve
cobrança de comissão de permanência de forma disfarçada no campo
“12” da cédula de crédito bancário, sob a denominação de “Juros
Remuneratórios de 6,89% ao mês, em caso de inadimplência” (fls. 11).
Portanto, a sentença deve ser mantida tal como
lançada, a fim de que os juros remuneratórios cobrados no período de
inadimplência sejam limitados àqueles fixados para o período de
normalidade contratual, acrescidos dos juros moratórios de 1% ao mês e
multa de 2%.
Assim já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça:
DIREITO COMERCIAL E BANCÁRIO. CONTRATOS
BANCÁRIOS SUJEITOS AO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA. VALIDADE
DA
CLÁUSULA. VERBAS INTEGRANTES. DECOTE DOS
EXCESSOS. PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DOS
NEGÓCIOS JURÍDICOS. ARTIGOS 139 E 140 DO
CÓDIGO CIVIL ALEMÃO. ARTIGO 170 DO CÓDIGO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001894-34.2019.8.26.0032 -Voto no
5
CIVIL BRASILEIRO.
[...]
4. Constatada abusividade dos encargos pactuados na
cláusula de comissão de permanência, deverá o juiz decotá-
los, preservando, tanto quanto possível, a vontade das partes
manifestada na celebração do contrato, em homenagem ao
princípio da conservação dos negócios jurídicos consagrado
nos arts. 139 e 140 do Código Civil alemão e reproduzido no
art. 170 do Código Civil brasileiro.
5. A decretação de nulidade de cláusula contratual é medida
excepcional,
somente
adotada
se
impossível
o seu
aproveitamento.
6. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
(REsp 1058114/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel.
p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado
em
12/08/2009,
DJe
16/11/2010)
Nesse sentido, este E. Tribunal de Justiça:
"[...] COMISSÃO DE PERMANÊNCIA
Cédula de
Crédito Bancário - Julgamento de recurso repetitivo no
STJ declarando válida a cláusula que institui a cobrança
da comissão de permanência Possibilidade da cobrança
de comissão de permanência de forma isolada, desde que
seu valor não ultrapasse o da soma dos encargos
contratuais Súmula 472 do STJ No caso dos autos, o
banco estipulou a cobrança de "juros remuneratórios"
para o período de inadimplência, cumulada com juros de
mora e multa - Considerando que inexistem juros
remuneratórios futuros, fica evidente que os "juros
remuneratórios" de inadimplência correspondem à
"comissão de permanência" e, por estarem cumulados
com demais encargos moratórios, estes devem ser
afastados Recurso nesta parte provido. CÉDULA DE
CRÉDITO BANCÁRIO Requerimento de restituição em
dobro dos valores pagos a maior Inadmissibilidade Art.
42, parágrafo único, do CDC
Engano justificável
configurado Recurso nesta parte improvido." (Apelação
cível no 1000901-13.2017.8.26.0597, Rel. Des. J. B. Franco
de Godoi, 23a Câmara de Direito Privado, julgamento em
8/5/2018 destaquei).
EMBARGOS À EXECUÇÃO. [..]. COMISSÃO DE
PERMANÊNCIA.
Pedido
de
pagamento
sob
denominação de juros remuneratórios de inadimplência
cumulado
com
outros
encargos.
Impossibilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001894-34.2019.8.26.0032 -Voto no
6
Aplicação da Súmula 472 do C. STJ. Sentença reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação
cível no 1000209-74.2016.8.26.0168, Rel. Des. Fernando
Sastre Redondo, 38a Câmara de Direito Privado, julgamento
em 18/4/2018 destaquei).
No que se refere aos honorários de sucumbência, vê-
se que a sentença os fixou no patamar mínimo e atendidos os critérios do
§2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, considerando, ademais,
que o valor da causa corresponde ao valor do contrato celebrado entre as
partes no importe de R$ 59.000,00.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso e
majoram-se os honorários de sucumbência em a favor da autora para
11% sobre o valor dado à causa, nos termos do §11 do artigo 85 do
Código de Processo Civil.
É como voto.
Alberto Gosson
Relator